Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-77.2017.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000176-77.2017.8.05.0276 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES e outro Advogado(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS APELADOS: ALIOMAR DE JESUS SOARES e outros (9) Advogado(s): ALEXANDRE PITA MENDES DA COSTA, NATALIA JULIETE DE OLIVEIRA LIMA, CRISTINA RIOS DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO/LOTAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO SEM MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGALIDADE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança contra ato do Prefeito Municipal que determinou, por meio da Portaria nº 107/2017, alteração de lotação de servidores da educação para unidades escolares na zona rural. Sentença que concedeu parcialmente a segurança para anular o ato e determinar procedimento específico de lotação para um grupo de servidores e retorno à unidade escolar de origem para outro grupo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se há direito líquido e certo dos impetrantes ante a falta de motivação do ato administrativo de remoção/lotação; e (ii) se a intervenção judicial na matéria viola o princípio da separação dos poderes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora a distribuição de servidores constitua ato discricionário da Administração Pública, é imprescindível a observância dos princípios constitucionais e requisitos legais, especialmente a motivação específica do ato. 4. A menção genérica ao interesse público ("necessidade de atender e organizar todo o quadro de pessoal do magistério no interesse público da qualidade de ensino") não atende à exigência de motivação do ato administrativo. 5. O controle judicial limitado à análise da legalidade do ato administrativo não viola o princípio da separação dos poderes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. 1. O ato administrativo que determina remoção/lotação de servidores públicos deve conter motivação específica, não bastando menção genérica ao interesse público. 2. A ausência de motivação específica torna nulo o ato administrativo. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30/11/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000176-77.2017.8.05.0276, sendo Apelantes Município de Wenceslau Guimarães e outro e Apelados Aliomar de Jesus Soares e outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator